Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-50.2022.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS PRETÉRITAS. COBRANÇA DE JUROS. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INVIABILIDADE. REVISÃO DA FATURA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em condenar a ré a abster-se de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como a revisar as faturas do mês de junho de 2022 e condenar a ré ao pagamento de danos morais. Pedido contraposto consistente em condenar a autora ao pagamento do valor de R$627,62, em razão da ilicitude da cobrança em âmbito judicial. Recurso da autora contra a sentença de improcedência de seus pedidos e procedência do pedido contraposto. 2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Fatura de energia elétrica. Atraso no pagamento de faturas. Cobrança de multa e outros encargos. Na forma do art. 118, §1o, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, o atraso no pagamento da fatura de energia implica a incidência de multa, juros e atualização monetária. A autora alega que a fatura do mês de junho de 2022 apresentou cobrança de valores indevidos, uma vez que fechou em R$627,62, valor superior ao que comumente vinha sido cobrado (média de R$300,00). Contudo, ao analisar a fatura contestada (id 45880827), verifica-se que o referido valor é resultado da soma do consumo normal da autora, aproximadamente R$200,00, bem como da cobrança de referente a juros e correção monetária de débitos adimplidos em atraso pela autora. O réu juntou, em sua contestação, imagem de sua tela sistêmica que demonstra o atraso reiterado das faturas anteriores à contestada, dentre elas a dos meses de novembro de 2021 e fevereiro de 2022, que foram adimplidas com 140 dias e 50 dias de atraso, respectivamente (id 45880839, página 3). Desse modo, conclui-se que a autora é devedora dos débitos discutidos. 4 – Suspensão do fornecimento de energia. O art. 172 da Resolução n. 414/2010/ANEEL prevê a possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência de seu beneficiário. Todavia, veda tal suspensão, quando a dívida estiver vencida há mais de 90 dias. De acordo com o entendimento do TJDFT, “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. O corte de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (Acórdão 1199595, Relator: ARNOLDO CAMANHO). A despeito de se reconhecer que a autora é devedora de juros e de correção monetária em virtude do atraso no pagamento das faturas pretéritas, tais valores não podem ensejar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que são débitos antigos. Assim, a cobrança desses débitos deve ocorrer de forma separada das faturas de energia, a fim de não prejudicar o direito da autora em adimplir as faturas atuais. Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de se abster de efetuar o corte de fornecimento de energia em razão de dívida vencida há mais de 90 dias, bem como na obrigação de emitir nova fatura referente ao mês de junho de 2022, com exclusão da cobrança de juros e de correção monetária das dívidas pretéritas, que deverão ser cobradas de forma separada do consumo atual de energia elétrica. 5 – Responsabilidade civil. Danos morais. A responsabilidade civil por danos morais exige a presença de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade. A conduta atribuída à ré, de cobrar juros e correção monetária de faturas já vencidas na fatura atual da autora não é suficiente para que gere a obrigação em repará-la por danos morais. 6 – Pedido contraposto. Cobrança de dívida. Consoante dispõe o art. 31 da Lei no 9.099/95, é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, no limite da alçada dos Juizados Especiais, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não há elementos no processo suficientes para demonstrar erro na medição de consumo ou outra causa que torne indevida a cobrança. Ademais, a autora não comprovou o pagamento do débito em aberto, é devida a condenação do valor correspondente (R$ 627,62), tal como fixado na origem. Sentença que se reforma apenas no ponto em que impõe à ré se abster de promover a suspensão de fornecimento do serviço por débito pretérito.7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
F